Tribunal: TJMT
Processo: 1004422-80.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – QUANTIDADE DE ACESSÓRIO [1 UNIDADE, CALIBRE .32 - CARABINA] E AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO – PREMISSAS DO STF E STJ – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONTUTA RECONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE POR PORTE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO PERMITIDO.
“Inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado – incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime.” (STF, RHC nº 143.449/MS)
O c. STJ admitiu a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de acessório desacompanhado de armamento capaz de deflagrá-la, por denotar “carência de potencialidade lesiva da conduta.” (REsp 1.705.340/RJ)
“A presença de apenas dois acessórios sem registro, quais sejam: um carregador e uma luneta, na residência de um atirador desportivo que possuía mais cinco carregadores registrados da mesma marca, porém com outro calibre, e estando a luneta acoplada a um rifle devidamente registrado, são, nestas circunstâncias, desprovidas de lesão ou probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado. 5. A posse de somente uma munição intacta, desacompanhada de arma de fogo compatível, não implica em ofensividade ao bem jurídico tutelado, sendo materialmente atípica, conforme precedentes deste TJDFT e do colendo STJ. 6.Recurso provido.” (TJDF -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004422-80.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO AUGUSTO DIAS CARVALHO (ASSISTENTE), LEONARDO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS DA SILVA GOMES - CPF: 759.787.501-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – QUANTIDADE DE ACESSÓRIO [1 UNIDADE, CALIBRE .32 - CARABINA] E AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO – PREMISSAS DO STF E STJ – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONTUTA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE POR PORTE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO PERMITIDO.

“Inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado – incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime.”
(STF, RHC nº 143.449/MS)

O c. STJ admitiu a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de acessório desacompanhado de armamento capaz de deflagrá-la,

por denotar
“carência de potencialidade lesiva da conduta.”
(REsp 1.705.340/RJ)

“A presença de apenas dois acessórios sem registro, quais sejam: um carregador e uma luneta, na residência de um atirador desportivo que possuía mais cinco carregadores registrados da mesma marca, porém com outro calibre, e estando a luneta acoplada a um rifle devidamente registrado, são, nestas circunstâncias, desprovidas de lesão ou probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado.

5. A posse de somente uma munição intacta, desacompanhada de arma de fogo compatível, não implica em ofensividade ao bem jurídico tutelado, sendo materialmente atípica, conforme precedentes deste TJDFT e do colendo STJ. 6.Recurso provido.”
(TJDF - Acórdão 1207900, 20161610077453APR)

R E L A T Ó R I O

80.2021.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S): ANTONIO MARCOS DA SILVA GOMES

APELADA (S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ANTONIO MARCOS DA SILVA GOMES contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (N.U 1004422-80.2021.8.11.0002), que o condenou por porte ilegal de acessório de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto – art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (ID 132155405).

O apelante sustenta que sua conduta seria atípica porque
“não há lesividade”.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 132155414).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 132155416).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. ART. 14 DA LEI N° 10.826/2003. – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito. Da impossibilidade da aplicação do princípio da bagatela: utilização do princípio da insignificância vem sendo obstada pelos tribunais superiores quando se trata de crimes cujo bem jurídico tutelado pertence à coletividade – porte de arma – crime de natureza abstrata - desprovimento do pedido recursal. Parecer pelo desprovimento do Recurso de Apelação.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto– ID 132575161).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 15 de dezembro de 2017, em horário não especificado nos autos, cujo resultado atingiu a comarca de Várzea Grande/MT, o indiciado ANTÔNIO MARCOS DA SILVA GOMES adquiriu acessório de arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[....]Ante o exposto, denuncio ANTÔNIO MARCOS DA SILVA GOMES, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo 14, caput, da Lei 10.826/03[...]”
(Regilaine Magali Bernardi Crepaldi, promotora de Justiça – ID 132155369).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]A autoria está demonstrada nas provas capitaneadas aos autos. As provas são firmes e concatenadas em apontar que o réu praticou o crime de posse irregular de acessório (um carregador) de arma de fogo de uso permitido. Descrito no Laudo Pericial (id. 48779620). A certeza é alcançada pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos. O PF Fernando Augusto Dias Carvalho, em juízo, afirmou que na data dos fatos estava de serviço e foi acionado pela equipe dos Correios sobre a suspeita detectada na embalagem endereçada ao réu; que recebeu a embalagem. O réu Antônio Marcos, ao ser interrogado em juízo, confessou os fatos, afirmou que comprou o carregador no mercado livre. É o tipo de crime de mera conduta, consoante pontua a jurisprudência: “O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório. (STJ, AgRg no AREsp nº 610230/DF).” Por isso, não tenho como acatar a tese absolutória trazida pela ilustrada e esforçada defesa. A condenação do réu se impõe nos termos da denúncia. Quanto às circunstâncias legais genéricas. Com algum esforço reconheço a favor do réu a atenuante da confissão, a favor do réu. Reonhço a agravante pela reincidência em desfavor do réu. Por serem de índole subjetiva se anulam. CONCLUSÃO Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno o réu Antônio Marcos da Silva Gomes, qualificado nos autos, por infringir os art. 14, da Lei 10.826/03, do Código Penal.”
(Abel Balbino Guimaraes, juiz de Direito – ID 132155405).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Pericial (ID 132155371) e Termo de Apreensão (ID 132155371), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Leonardo Rodrigues, testemunha (ID
132155371)
e o apelante (ID
132155371
).

Em Juízo, foram ouvidos
Fernando Augusto Dias Carvalho
, policial federa, e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de mídias – ID
132155391
).

Destacam-se do contexto probatório que:

- o perito Antonio Carlos de Oliveira atestou, no laudo pericial, que o “objeto periciado” é um carregador, tipo caixa, para uso em carabina chapina calibre .32-30 (ID 132155371);

- o apelante confessou, em ambas as fases da persecução penal, que adquiriu o cartucho/carregador no “mercado livre”; comprou o acessório com a finalidade de fazer manutenção em uma arma de fogo
(
ID
132155371
;
Relatório de mídias – ID
132155391
).

Dito isso, vejamos.

O apelante portava 1 (um) acessório de arma de fogo [carregador
para uso em carabina chapina calibre .32-30]
, de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, segundo confissão, em ambas as fases do processo.

O c. STF possui entendimento de que,
“inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado – incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime.”
(RHC nº 143.449/MS – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2017)

Em situação semelhante, o c. STJ admitiu a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de acessório desacompanhado de armamento capaz de deflagrá-la,

por denotar
“carência de potencialidade lesiva da conduta.”
(REsp 1.705.340/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 7.3.2018)

Atente-se, ainda, que o apelante é agente público [policial militar] e alegou, em ambas as fases da persecução penal, que adquiriu o acessório para realizar manutenção da arma de fogo, de modo que a sua conduta não evidencia perigo/ou risco coletivo, a ensejar o reconhecimento da atipicidade da conduta, nos moldes da jurisprudência supracitada.

Ao caso, aplicável julgado do c. TJDF:

“A presença de apenas dois acessórios sem registro, quais sejam: um carregador e uma luneta, na residência de um atirador desportivo que possuía mais cinco carregadores registrados da mesma marca, porém com outro calibre, e estando a luneta acoplada a um rifle devidamente registrado, são, nestas circunstâncias, desprovidas de lesão ou probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado.

5. A posse de somente uma munição intacta, desacompanhada de arma de fogo compatível, não implica em ofensividade ao bem jurídico tutelado, sendo materialmente atípica, conforme precedentes deste TJDFT e do colendo STJ. 6.Recurso provido.”
(Acórdão 1207900, 20161610077453APR, Relator: Des. Silvanio Barbosa Dos Santos – 15.10.2019)

Assim sendo, o apelante deve ser absolvido por posse ilegal de munição de uso restrito por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante por porte ilegal de munição de uso restrito, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022